Tribunal: TJSP
Processo: 2273008-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações relacionados a negócio de venda e compra de bem imóvel. Pleito de adquirentes, à busca de regularização de matrícula. Indeferimento de tutela antecipada. Recurso dos autores. Desprovimento.